Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710588-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA D E S P A C H O Verifica-se nos autos de origem que a garantia ofertada foi aceita e que houve o deferimento do pedido de suspensão da execução, conforme decisão de ID 190853975. Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 19 de abril de 2024 12:14:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador